Tribunal: TJMT
Processo: 1008176-56.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008176-56.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONAS DIAS SANDES - CPF: 276.462.111-68 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – REJEIÇÃO -
FRAUDE –
CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
BAIXA DA RELAÇÃO CONTRATUAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURA
DO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide se a questão de mérito se tratar unicamente de direito e quando há elementos suficientes nos autos para a análise e o deslinde da controvérsia.

Para a condenação em indenização pordanomoralfaz-se necessária
a
configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, odano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

Se inexistir
demonstração de ato ilícito, a configurar a responsabilidade civil
, somada a ausência de ausência de aborrecimentos que excedem a condição de meros dissabores
, a manutenção da sentença deimprocedênciados pedid
os iniciais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jonas Dias Sandes
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida contra o
Banco
Itaucard
S/A
, julgou improcedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que restou demonstrado nos autos que ele foi vítima de golpe, gerando a contratação de um empréstimo bancário em seu nome para aquisição de um veículo, financiado em 60 parcelas do valor de R$ 2.173,99 (dois mil cento e setenta e três reais e noventa e nove centavos).

Alega que logo que
tomou conhecimento de que foi vítima de estelionatário
,
registrou boletim de ocorrência e entrou
em cont
ato com a instituição bancária,
que não tomou
as
providências
necessárias
,
pois
,
além de permitir que terceiros utilizassem de seus documentos, encaminhou para a sua
residência
o carnê de pagamen
to.

Aduz que a instituição bancária deve responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias,
motivo pelo qual deve ser reformada a sentença, para o acolhimento dos pedidos vindicados.

Por fim, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de produção de provas.

Contrarrazões apresentadas no Id. 211400168, rechaçando as alegações de recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, pois, segundo alega, não lhe foi permitido elucidar os fatos pelos meios adequados e legais, tendo em conta que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sem sanear o processo e sem lhe oportunizar a apresentação das provas para alicerçar o seu direito.

Contudo, a preliminar suscitada não merece acolhimento.

Ist
o porque, a rigor do art. 355, I, do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito se tratar unicamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de se produzir outras provas.

Ademais, comungo do entendimento de que não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para o deslinde da questão, como no caso dos autos, principalmente porque se trata de questões de direito, há muito tempo conhecidas e examinadas pelo Poder Judiciário, o que dispensa a produção de provas para a análise das teses debatidas.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTOR AFIRMA TER REALIZADO EMPRESTIMO CONSIGNADO E QUE DESCONHECE A CONTRATAÇÃO DE
CONSIGNADO ATRAVES DE CARTÃO DE CREDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXISTENCIA DE CONTRATO ASSINDO – INSURGENCIA RECURSAL ADUZINDO A INEXISTÊNCIA O CERCEAMENTO DE DEFESA JÁ QUE A PROVA TESTEMUNHAL FOI INDEFERIDA – ALEGAÇÃO REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes. II -
Quando a matéria questionada pode ser comprovada por meio de provas documentais juntadas aos autos, admite-se o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa.
III - Nos termos do art. 85 § 11º
majora-se
os honorários de sucumbência de 10% para 20% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em decorrência da existência da justiça gratuita.
”
(TJ-MT 10019068920208110045 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022)
(destaquei)

De outra feita, compete ao juiz, na condição de destinatário da prova, valorar as que se encontram no processo e determinar se elas são necessárias ao seu conhecimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, de modo que, tendo ele concluído serem suficientes
as
provas constantes dos autos para o aclaramento da questão levada à apreciação, dispensável a realização de qualquer outra prova, pois não teria o condão de influenciar no julgamento da demanda.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto ou não da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso, o autor/apelante ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais contra o Banco
Itaucard
S/A, alegando que foi vítima de fraude e, mesmo notificando a instituição bancária e registrando a ocorrência, esta não tomou todas as medidas necessárias para impedir a realização de um contrato de financiamento para aquisição de veículo em seu nome, permitindo, inclusive, o encaminhamento do carnê bancário em sua residência para pagamento de 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 2.173,99 (dois mil cento e setenta e três reais e noventa e nove centavos).

Após
regular instrução processual, a magistrada

a quo
julgou improcedentes os pedidos, porque apesar de incontroverso que o autor foi vítima de fraude, o Banco apelado providenciou a baixa do contrato de seus registros, não tendo sido demonstrado nos autos à existência dos danos morais alegados, “
pois não houve subtração indevida de sua renda mensal hábil a prejudicar a sua existência digna, tampouco demonstração de qualquer outra violação aos aspectos da sua personalidade
”.

Contra a decisão, insurge-se o autor/apelante.

Analisando os autos e as provas neles contidas, tenho que
não
merece
provimento
o
recurso.

Primeiramente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, conforme disposto nos artigos2ºe3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que torna possível a incidência das
disposições da legislação consumerista ao caso, nos termos do enunciado da Súmula297, do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre ressaltar, no entanto, que a facilitação da defesa mediante a inversão do ônus da prova prevista no artigo6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte autora de comprovar de forma mínima os fatos constitutivos do direito alegado na petição inicial.

Na espécie,
como constou da sentença, restou incontroverso que o autor/apelante foi vítima de fraude (golpe do presente Boticário, donde a vítima recebe um pacote com produtos da referida loja e o entregador fotografa o presenteado) e que, de fato, ao perceber tal situação, além de registrar a ocorrência, ele notificou o Banco apelado.

Ocorre que para a caracterização
da responsabilidade civil, faz-se necessária a comprovação do ilícito praticado pelo agente (culpa), do dano sofrido pela vítima, e do nexo de causalidade entre um e outro, conforme disposto nos art
igo
s186e927, do Código Civil, aplicáveis à espécie:

“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivam
ente moral, comete ato ilícito.”

“
Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a out
rem, fica obrigado a repará-lo.”

Tem-se, portanto, que
para o reconhecimento do dever de indenizar exige-se a presença dos pressupostos da responsabilidade civil: odano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

No caso, como muito bem consignado na sentença, “
a instituição financeira, tão logo recebeu a reclamação do consumidor, abriu procedimento interno visando
a
apuração dos fatos, concluindo pela
existência de fraude na contratação do veículo BMW, placa BDX9D56, determinado a anulação e baixa do contrato de seus registros
.”
O que demonstra que a instituição bancária não foi omissa, afastando assim a configuração do ato ilícito.

De outro lado, embora o autor/apelante tenha recebido o carnê bancário para pagamento de parcelas de um financiamento de veículo que não efetivou, diante da baixa do contrato pela instituição financeira não sofreu qualquer desconto indevido de sua remuneração mensal ou inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Assim, ainda que tenha sido firmado um contrato no nome do autor/apelante de modo fraudulento, com dados pessoais do consumidor,
que demonstra uma falha na prestação de serviço do banco
, tal
defeito
não se afigura capaz de, por si só
, ensejar reparação por dano moral.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1
. E
sta Corte Superior entende que
“
a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade.
A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral.
”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da
agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
"A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
(
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022)
(destaquei)

Com efeito, a
reparação por danos morais deve ser reservada às situações
qu
e fogem à normalidade, que causa dor, vexame, sofrimento ou mesmo humilhação que interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em
seu
bem estar
, o que não restou verificado nos autos.

Desse modo, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Isso posto
,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, elevo os honorários
para R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024